Tribunal: TJDFT
Processo: 0744736-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744736-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA SILVA MENDES MACHADO RECORRIDO: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO, EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no ID no 61062777 em relação ao agravado EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO, uma vez que tal situação já foi certificada no ID no 63261295. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007